Tribunal: TJPA
Processo: 0811019-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811019-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDER LUIS GLIN DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crime do art.217-A do cp. prisão preventiva. alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas.

teses que não podem ser analisadas na via estreita do
writ
ante a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória. não conhecimento. alegada ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar e falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e do
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da prisão. improcedência. custódia devidamente justificada e necessária a fim de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a proteção da vítima, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente. alegada alteração no quadro fático diante da juntada de declaração extrajudicial da genitora da vítima, reconhecida em cartório, afirmando a inocência do paciente, seu companheiro e padrasto da vítima, bem como aduzindo que o mesmo não oferece ameaça ou qualquer tipo de risco à vítima, sua família e à instrução criminal. documento que deve ser examinado pelo juízo coator, sob pena de supressão de instância. evidente contradição entre a palavra da ofendida durante a oitiva com a assistente social e a declaração prestada por sua genitora por meio de escritura pública.

presença dos requisitos da prisão preventiva. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

A arguição de negativa de autoria e insuficiência de indícios de provas são questões que não podem ser dirimidas na via sumária do
habeas corpus
, por demandarem o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
writ
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. Precedentes;

2.

Quanto à tese de f
alta de fundamentação idônea do decreto cautelar ou
ausência dos seus requisitos necessários
, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, com base nos elementos de provas disponíveis, em especial no relato da vítima durante a oitiva com a assistente social, entendeu estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Assim, está demonstrado tanto o
fumus comissi delicti
quanto o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, e a necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual, além da necessidade de proteger a vítima, dada a proximidade com o réu, seu padrasto.

3.

V
erifica-se que
foi minimamente fundamentado o
decisum
que manteve a custódia preventiva do coacto, portanto, que indeferiu a sua revogação e a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP, ao entender pela inexistência de fatos novos aptos a permitir a revogação da medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna;

4.

A alegada alteração fática diante da juntada, pelos impetrantes, de escritura pública declaratória subscrita pela genitora da vítima, afirmando que ela e a ofendida não sofrem ameaça por parte do paciente, e que a liberdade deste não representaria qualquer tipo de risco ou temor, tendo em vista que a sua prisão foi um mal-entendido, não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
, uma vez que o magistrado se reservou para apreciar a matéria durante a instrução processual, que sequer havia se iniciado quando prolatada a decisão, em 05/11/2020. Desse modo, tal fato também impede a sua apreciação diretamente por esta Eg. Corte, sob pena de indevida supressão de instância, consoante reiterados julgados desta Seção de Direito Penal. Ainda que assim não fosse, constata-se manifesta contradição na nova postura da vítima, não merecendo credibilidade, uma vez que de acordo com o seu relato durante a oitiva com a assistente social, a mesma apontou o coacto como o autor do crime, conforme se observa do decreto preventivo (ID nº 3950646 – Pág.1), não sendo admissível, portanto, que a retratação extrajudicial da genitora da vítima possa ensejar a revogação da prisão do paciente na via estreita do
writ
.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Exmo. Sr.
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EDER LUIS GLIN DE OLIVEIRA
, acusado da prática do crime do artigo 217-A do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Aduzem os impetrantes que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, em 29/09/2020, e a defesa protocolou pedido de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, o qual foi indeferido no dia 27/10/2020. Afirmam que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando em suma: a) negativa de autoria; b) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea e concreta do decreto cautelar e do
decisum
que indeferiu o pedido da sua revogação; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis do coacto. Ressaltam que a vítima e a sua genitora, a Sra. Paula Saray Espindola dos Santos, declararam em cartório que são favoráveis à soltura do acusado, seu companheiro, e afirmam que o acusado, em liberdade, não oferece risco a integridade física da vítima, e tampouco ao filho do casal, aduzindo, ainda, que a ação penal não passa de um mal entendido e que o paciente é inocente.

Por fim, requerem, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão.
As informações foram prestadas pela autoridade inquinada coatora.

O Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e, nesta parte, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações prestadas pela autoridade coatora que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente Eder Luis Glin de Oliveira, por ter supostamente estuprado a sua enteada Paula Vitória Espíndola Ribeiro, de 11 anos de idade, sendo o feito distribuído como medida cautelar sigilosa sob o nº 00048848620208140008. O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo deferimento da medida. Da análise da representação, o juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente em 25/08/2020. Houve a comunicação do cumprimento do mandado de prisão preventiva em 30/09/2020. O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face do coacto, imputando-lhe a prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A c/c art. 71 do CP, contra a sua enteada, de 11 (onze) anos de idade. A ação penal foi distribuída sob o número 00063476320208140008. A denúncia foi recebida em 19/10/2020. A defesa formulou pedido de revogação de prisão preventiva, o qual foi indeferido, em 05/11/2020, em consonância com a manifestação do Ministério Público. O réu foi devidamente citado em 06/11/2020, e atualmente o feito aguarda a apresentação da resposta à acusação.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração em face de suposto constrangimento ilegal sofrido pelo coacto alegando: negativa de autoria; ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea e concreta do decreto cautelar e do
decisum
que indeferiu o pedido da sua revogação e presença de qualidades pessoais favoráveis. Salientam,
ainda, que houve alteração no quadro fático diante da declaração da vítima e de sua genitora, reconhecida em cartório, atestando que não sofrem qualquer ameaça ou coação por parte do paciente e que este não traz qualquer risco ao curso do processo, vez que é inocente.

No que concerne às alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas, trata-se de questões que não podem ser dirimidas na via sumária do
writ
, por demandar o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
habeas corpus
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão.

Quanto à tese de f
alta de fundamentação idônea do decreto cautelar ou
ausência dos seus requisitos necessários
, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, com base nos elementos de provas disponíveis, em especial no relato da vítima durante a oitiva com a assistente social, entendeu estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Assim, verificou estar demonstrado tanto o
fumus comissi delicti
quanto o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, e a necessidade de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual, além da necessidade de proteger a vítima, dada a proximidade com o réu, seu padrasto.

De igual modo,
verifica-se que
foi minimamente fundamentado o
decisum
que manteve a custódia preventiva do coacto, portanto, que indeferiu a sua revogação e a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP, ao entender pela inexistência de fatos novos aptos a permitir a revogação da medida extrema, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, não se podendo falar em ausência de fundamentação do
decisum
ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna.

No que concerne à alegada alteração fática diante da juntada, pelos impetrantes, de escritura pública declaratória subscrita pela genitora da vítima, afirmando que ela e a vítima não sofrem ameaça por parte do paciente, e que a liberdade deste não representaria qualquer tipo de risco ou temor, tendo em vista que a sua prisão foi um mal-entendido, verifica-se que não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
, uma vez que o magistrado se reservou para apreciar a matéria durante a instrução processual, que sequer havia se iniciado quando prolatada a decisão, em 05/11/2020. Desse modo, tal fato também impede a sua apreciação diretamente por esta Eg. Corte, sob pena de indevida supressão de instância, consoante reiterados julgados desta Seção de Direito Penal. No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.
DECLARAÇÃO DA VÍTIMA POR ESCRITURA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. PROGRESSÃO DAS AGRESSÕES. MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. RÉU NÃO ENCONTRADO PARA SER INTIMADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não há como se examinar as declarações feitas pela vítima via escritura pública, uma vez que, além de se tratar de clara inovação recursal, não admitida em sede de agravo regimental, não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo no acórdão impugnado, o que impede a sua apreciação diretamente por este Superior Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inexiste constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, abalada pelo modus operandi empregado empregado na conduta ilícita. 3. No caso, as circunstâncias em que perpetrados em tese os delitos - em que se nota uma progressão na agressividade e na gravidade das ações criminosas imputadas ao recorrente, que passou de ameaça (arma branca) a lesão corporal, direcionando-se para o crime de estupro de sua ex-companheira - revelam a imprescindibilidade da medida para acautelar a ordem pública e resguardar a incolumidade física da vítima. 4. Além disso, a vítima solicitou a concessão de medidas protetivas, que foram deferidas pelo Juízo singular, não tendo o paciente sido encontrado para ser intimado, mas habilitando defensor nos autos, sendo ele próprio advogado. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.” (STJ - AgRg no RHC: 111830 SP 2019/0115982-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2019).

Ainda que assim não fosse, constata-se manifesta contradição na nova postura da vítima, não merecendo credibilidade, uma vez que de acordo com o seu relato durante a oitiva com a assistente social, a mesma apontou o coacto como o autor do crime, conforme se observa do decreto preventivo (ID nº 3950646 – Pág.1), não sendo admissível, portanto, que a retratação extrajudicial da genitora da vítima possa ensejar a revogação da prisão do paciente na via estreita do
writ
.

Com efeito, restou demonstrado, de forma suficiente, a necessidade da segregação tanto pela gravidade concreta da conduta – estupro de vulnerável cometido, em tese, pelo padrasto contra a enteada de 11 (onze) anos de idade, quanto pela necessidade de proteção da vítima diante da proximidade e convivência com o acusado.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça e, tampouco, não há que se falar em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte, denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/11/2020